Tribunal: CARF
Processo: 15374.959672/2009-07
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LIZIANE ANGELOTTI MEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-27
Data de publicação: 2021-12-13

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
15374.959672/2009-07
Recurso no
Voluntário
Resolução no
3301-001.737 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
27 de outubro de 2021
Assunto
PIS E COFINS
Recorrente
GLOBO COMUNICAÇÃO E PARTICIPAÇÕES S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência para que a Unidade de Origem verifique se a documentação
apresentada comprova as alegações do recurso.

(assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira – Relatora e Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Jose Adao Vitorino de
Morais, Semiramis de Oliveira Duro, Marcos Antonio Borges (suplente convocado), Sabrina
Coutinho Barbosa (suplente convocada), Jucileia de Souza Lima, Liziane Angelotti Meira
(Presidente). Ausentes o conselheiro Ari Vendramini e o conselheiro Marco Antonio Marinho
Nunes.

Relatório
Visando à elucidação do caso, adoto relatório do constante do Acórdão no. 06-
51.209 - 3a Turma da DRJ/CTA (fl. 73/77):
Trata o processo de Manifestação de Inconformidade apresentada contra
o Despacho Decisório (Rastreamento no 846604407), emitido em
21/09/2009, pela DERAT Rio de Janeiro, que não homologou a
compensação
declarada
por
meio
do
Per/Dcomp
no
09476.96416.281206.1.3.04-2660, uma vez que o crédito informado de
R$ 25.495,47, correspondente a parte do pagamento de COFINS não
cumulativa (código 5856) de R$ 1.266.276,33, efetuado em 13/04/2006,
já estava integralmente utilizado para quitação de débito do próprio
período e tributo.
Cientificada da decisão administrativa, em 29/09/2009, a interessada
apresentou
manifestação
de
inconformidade,
em
27/10/2009,
argumentando que recolheu R$ 1.266.276,33 de Cofins não cumulativa
em 13/04/2006, contudo, o valor devido era de R$ 1.027.015,71,
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 15374.959672/2009-07
Fl. 272
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 3301-001.737 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15374.959672/2009-07

resultando num pagamento a maior de R$ 239.260.62. Diz que não
informou em sua DCTF de março/2006 o crédito de R$ 239.260,62.
Relata a utilização de R$ 25.495,47, relativo à parte desse crédito neste
processo e o restante foi utilizado em outros dois processos, e informa
que, em 13/03/2009, para regularizar esse lapso, promoveu a retificação
da DCTF. Salienta que a autoridade fazendária, por ter se limitado à
análise da DCTF de março/2006, foi levada a acreditar que não haveria
crédito disponível. Ressalta o princípio da verdade material, alegando
que se percebe com clareza o erro material cometido, pelo que não
restou imputado no campo destinado à informação do pagamento com
DARF o crédito gerado pela interessada de R$ 239.260,62, o que se
evidencia pela DCTF retificadora transmitida.

Analisada a manifestação de inconformidade, a Delegacia da Receita Federal do
Brasil de Julgamento negou provimento, com a seguinte ementa:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do Fato Gerador: 13/04/2006
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. FALTA DE COMPROVAÇÃO
DO DIREITO CREDITÓRIO. RETIFICAÇÃO DE DCTF.
A retificação de declaração já apresentada à RFB somente é válida
quando acompanhada dos elementos de prova que demonstrem a
ocorrência de erro de fato no preenchimento da declaração original
(art. 147, § 1o, do CTN).

Foi apresentado Recurso Voluntário (fls 92/71).
É o relatório.

Voto
Conselheira Liziane Angelotti Meira
O Recurso Voluntário é tempestivo e deve ser conhecido.
A Recorrente apresentou por ocasião do Recurso Voluntário documentos
contábeis (Livro Razão - documentos 5 e 6). Ela também apresentou as seguintes explicações:

Fl. 273
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 3301-001.737 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15374.959672/2009-07

(...)
Fl. 274
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 3301-001.737 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15374.959672/2009-07

Conclusão
Tendo e conta que a decisão de piso foi desfavorável à Recorrente por falta de
apresentação de provas e que somente no Recurso Voluntário foram acostados documentos
essenciais para o deslinde da questão e ainda, considerando o princípio da verdade material,
proponho a conversão do presente processo em diligência para que a unidade de origem
verifique se a documentação apresentada comprova as alegações do recurso.

(assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira

Fl. 275
DF CARF MF
Documento nato-digital